Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROPÓSITO RECURSAL EXCLUSIVO PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. ÚNICA ANOTAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR INDICADO NA INICIAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente o débito sub judice, no valor de R$ 477,74 (quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), inscrito em 09/04/2017 e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Propósito recursal é a majoração do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem ainda a fixação dos juros a partir do evento danoso.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
A recorrente possui apenas a anotação do débito ora discutido, o que justifica a necessidade de majoração.
Pronunciamento que deve observar e cingir-se sobre o valor indicado na inicial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sentença que estabeleceu o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, em dissonância à Súmula 54/STJ. Fluência a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do pleito inicial, bem ainda alterar o marco inicial dos juros de mora (a partir do evento danoso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WILLIAN WAGNER GAUNA - CPF: 453.341.291-20 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020